Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-19.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
2. Inviável o reconhecimento da causa excludente da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa decorrente de coação moral irresistível, uma vez não restou devidamente demonstrado que o acusado foi ameaçado ou coagido a praticar os crimes de roubo.
3. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, uma vez que não restou demonstrado a urgência e inevitabilidade da conduta praticada pelo acusado.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.